Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738120-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DE SOUZA FREIRE, VERONICA FRANCISCA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GUILHERME DE SOUZA FREIRE e VERÔNICA FRANCISCA DA SILVA, presos em flagrante no dia 06/09/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 155 §4o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, consoante disposto nos autos de origem no 0712527-53.2023.8.07.0005. Em suas razões (Id. 51161447 – pp. 1/6), relata que, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, e art. 313, do CPP (Id. 51161450 – pp. 86/88). Sustenta que não há elementos nos autos para negar o direito à liberdade. Discorre a respeito do princípio da presunção de inocência. Argumenta que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da sanção penal. Aduz, em apertada síntese, que a ordem pública restará sempre perturbada quando da ocorrência de todo e qualquer delito, por menor que seja sua gravidade, todavia, segundo entende, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Ressalta que, na espécie, medidas menos gravosas apresentam-se mais adequadas, tendo em vista a ausência de gravidade concreta nos atos do custodiado, uma vez que o suposto delito foi cometido em sua forma tentada, sem violência ou grave ameaça, e não houve subtração de bens. Afirma que os pacientes possuem endereço fixo. Enfatiza que, inobstante a paciente Verônica tenha ações em andamento, ainda é primária, já que inexiste condenação transitada em julgado, bem como o Ministério Público requereu a concessão de sua liberdade em audiência. Narra que o paciente Guilherme possui apenas uma condenação, e já iniciou o cumprimento da pena. Alega que a conduta apontada em desfavor dos pacientes necessita de esclarecimentos no âmbito da investigação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar de forma que seja concedida a “liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie.” (p. 6). No mérito, pleiteia a confirmação da liminar concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular quanto ao fato de não subsistir ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos ora pacientes. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 51161450 – pp. 86/88) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a decisão está concretamente fundamentada na necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando o evidente risco de reiteração delitiva, tendo em conta que o “autuado GUILHERME é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto”, bem como que a paciente Verônica “responde a processo por delito da mesma natureza”, tendo esta sido apresentada no NAC em 08/03/2023 e 01/09/2023 “em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie” (p. 87). Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, “embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa” (p. 87). Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar dos pacientes como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pelo impetrante. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que a circunstância pessoal favorável aos pacientes, tais como endereço fixo, não interfere na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada aos pacientes é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva dos ora pacientes, tampouco a sua substituição, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora